Tribunal: CARF
Processo: 11065.720753/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720753/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.234 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
EUSEBIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996
DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORES
ORIGINAIS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS. RESPEITO
VERIFICADO.
Verificando-se a demonstração de que o Despacho Decisório respeitou os
critérios de cálculo e os valores originais do direito creditório estabelecidos na
decisão judicial transitada em julgado proferida no processo de conhecimento
e, por outro lado, não tendo o contribuinte apresentado elementos para infirmar
os cálculos demonstrados pela unidade de origem, deve ser mantido o Acórdão
Recorrido em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720753/2013-20
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

Relatório
Adotarei parcialmente o relatório do Acórdão da DRJ, fazendo alguns adendos
para complementá-lo.
O presente processo analisa a Manifestação de Inconformidade de fl. 271 a 274,
formulada contra o Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 134/2013, fls. 190 a 192, que
homologou parcialmente os pedidos de compensação listados nas tabelas de fl. 190.
Na origem, a discussão se inicia com pleito administrativo de reconhecimento de
parte do direito creditório utilizado pelo contribuinte. Parcela de seu pleito foi reconhecida
administrativamente, e o contribuinte, pretendendo o reconhecimento de créditos adicionais e
pretendendo compensá-los com débitos de PIS, FINSOCIAL e CSLL, buscou o Judiciário. Este,
reconheceu o direito pleiteado conforme se extrai da Sentença de fls. 335/339 e do Acórdão cuja
ementa encontra-se às fls. 340, ambos colacionados pelo contribuinte. Vejamos os seguintes
excertos com negrito por nós adicionado:
Sentença:
“A decisão das fls. 29-31 reconheceu em favor da autora a existência de créditos
de IRPJ, nos valores de R$ 708,26 para o ano-calendário de 1996; R$ 11.466,49
para o ano-calendário de 1995; e de 858,44 UFIRs para o ano-calendário de
1994. A contestar a ação, a Fazenda Nacional não impugnou o mérito do
pedido quanto aos créditos relativos aos anos-calendário de 1994 a 1996,
afirmando que "não há resistência à pretensão de restituição em si, o que, de
resto, já ficou claramente expresso na decisão administrativa de fls. 29 a 31.
Pretende o Fisco, tão somente, proceder à compensação dos mesmos com
débitos da empresa, referentes a FINSOCIAL, Contribuição Social e PIS, nos
termos do 1° do art. 13 da IN SRF 21/97..." (fl. 364).
(...)
Em relação ao direito de a autora repetir os valores retidos na fonte a título de
imposto de renda e recolhimentos por estimativa de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido referentes aos anos-calendário de 1991
a 1993, retenções que estão comprovadas pelos documentos das fls. 35 a 110 e
388 e ss., a situação é idêntica a dos demais exercícios, pois os valores
recolhidos se tornaram indevidos pela não-apuração de lucro nas declarações
anuais da empresa, em face do disposto na Lei n° 8,541/92, art. 3°, § 5o e na Lei
n° 7.782/89.
(...)
Assim, os valores deverão ser corrigidos pela variação do BTNF até
fevereiro/91, com a inclusão do expurgo inflacionário desse mês (Súmula 37 do
TRF da 4a Região), do INPC de março/91 a dezembro/91, da UFIR de
janeiro/92 a dezembro/95. A partir de 01.01.96, nos termos da Lei no 9.250/95
(art. 34, §4°), devem incidir unicamente os juros equivalentes à taxa SELIC,
que já englobam juros, razão pela qual é improcedente a aplicação de juros
mora.”
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

(...)
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO para condenar a UNIÃO a restituir à AUTORA os valores pagos
indevidamente a título de Imposto de Renda (na fonte ou por estimativa), nos
anos-calendário de 1991 a 1996, bem como do valor recolhido a à título de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido no ano-calendário de 1993;
devidamente atualizados, na forma da fundamentação, a serem apurados em
liquidação de sentença.”

Optando o contribuinte pela via da compensação, habilitou seu crédito perante a
RFB e com o deferimento da habilitação procedeu às compensações ora analisadas.
A análise do direito creditório resultou no Despacho Decisório, elaborado
manualmente. Nele, inicialmente o Fisco esclarece que a interessada é beneficiária do crédito
apurado com base na ação judicial no 2001.71.08.006167-6, pois o direito creditório advém de
ação ordinária originalmente ajuizada por Indústria de Saltos Schmidt, CNPJ no
91.669.358/0001-67, que foi posteriormente cindida totalmente, vertendo metade de seu
patrimônio para a empresa Eusébio Participações, ora Recorrente.
De posse dos créditos originais, o Fisco aplicou os índices de correção previstos
na decisão judicial transitada em julgado conforme se verifica do seguinte excerto de fl. 191.
“9. Como os valores recolhidos abrangeram competências nos períodos de
dez/1991 a dez/1996, foram utilizados: o INPC (em dez/1991), a UFIR (em
dez/1992, dez/1993, dez/1994 e dez/1995), conforme determinado na sentença,
totalizando R$ 22.080,90, em 01/01/1996, devendo, ainda, após essa data,
incidir taxa Selic (fls. 182 a 185). Sobre os demais pagamentos realizados a
partir de 01/01/1996, deverá ser aplicada a Selic, desde a data de cada
pagamento.”
Após todos os esclarecimentos, o Fisco reconheceu o direito creditório objeto da
ação judicial no 2001.71.08.006167-6, nos montantes demonstrados nas tabelas de fl. 192, a
seguir reproduzidas:

Esclareceu ainda, tratarem-se de montantes atualizados até 01/01/1996, a partir de
quando deveriam ser atualizados pela SELIC e, ao fim, homologou as DCOMPs até o limite do
direito creditório, o que na prática, foi causa de homologação parcial e não homologação de
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

diversas delas, ante a insuficiência do direito creditório para compensar os débitos declarados
pelo contribuinte.
Cientificada do Despacho Decisório em 21/03/2013, AR de fl. 268, foi
apresentada Manifestação de Inconformidade tempestiva em 28/03/2013. Em sua
manifestação, a interessada, após relatar os fatos, afirma ter efetuado o cálculo de seus créditos
através do sistema PROJEF, chegando ao montante de R$ 192.184,58, atualizado até dezembro
de 2009. Tal valor, conforme esclarece, suplanta os cálculos que a União entendia correto em R$
27.848,63.
Alega que, por ter a União efetuado seus cálculos com base em 50% do crédito,
em 2001, haveria distorções no valor final da apuração, afirmando que o valor total do direito
creditório original deveria ser atualizado e sofrer a incidência da Selic para somente então ser
rateado entre as empresas cindendas.
Afirma que a decisão judicial já teria reconhecido o direito creditório em
montante superior à parcela homologada, conforme os cálculos apresentados pelo contribuinte e
feitos usando o sistema PROJEF, e que a União, ao questionar tais cálculos em sede de embargos
à Execução relativos a honorários sucumbenciais calculados na proporção de 10% do direito
creditório, reconheceu o direito creditório em montante suficiente para levar à homologação das
compensações.
Ainda, alega que a outra empresa cindenda a quem competiu 50% do direito
creditório teria recebido via precatório quantia equivalente à pleiteada via compensação pela
Contribuinte, de R$ 192.184,58, sem questionamentos.
O Acórdão Recorrido entendeu que não haveria dissenso em relação ao valor
original dos créditos reconhecidos, de maneira que os questionamentos do contribuinte seriam
essencialmente de ordem matemática e assim negou provimento à manifestação de
inconformidade, dado que, matematicamente, seria indiferente em que momento os créditos
foram divididos por 2 para realizar o rateio à razão de 50% para cada uma das empresas
cindendas.
Assentou também que não restaria divergência quanto aos valores recolhidos
indevidamente a partir de 1996, que deveriam ser atualizados pela taxa SELIC.
Afirma, por fim, que a divergência se limitaria aos valores recolhidos
indevidamente até 1995, sendo que o Fisco teria demonstrado o uso dos critérios de atualização
fixados judicialmente conforme cálculos que a DRJ reputou corretos.
Esclareceu, ademais, que os cálculos elaborados pelo contribuinte pelo sistema
PROJEF não indicam os índices utilizados e ainda foram feitos considerando termo final
posterior ao correto e que o contribuinte não teria demonstrado qual erro teria sido cometido pelo
Fisco.
Cientificado do Acórdão da DRJ em 12/12/2019 (fl. 423), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, em 09/01/2020, no qual repete na essência os mesmos argumentos já postos
em sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito
No mérito, verificando que o contribuinte não apresentou argumentos novos e
tendo em conta que o Acórdão Recorrido bem as afastou por razões das quais partilho, valer-me-
ei do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF para adotar o as
Razões do Acórdão Recorrido como fundamentação deste voto.
“2 Mérito
Inicialmente, cabe analisar a proposição da interessada, quando esta alega
que o cálculo de seu crédito deva "partir de ano de 2001 pelo valor total
original da empresa cindida Indústria de Saltos Schmidt e não da metade
dele relativa aos 50% da empresa Eusébio Part. E Empreendimentos
Ltda, como utilizou a Receita". Entende a requerente, que "tal divisão
gera distorção no valor final da conta".
A empresa se refere à cisão total da Indústria de Saltos Schmidt, cnpj no
91.669.358/0001-67, através da qual os créditos foram vertidos 50% para
Eusébio
Participações
e
Empreendimentos
Ltda,
cnpj
no
90.955.626/0001-44 e 50% para A.E. Schmidt, cnpj no 90.977.570/0001-
29.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

Na verdade, essa questão se enquadra mais em uma análise matemática,
com a aplicação de suas propriedades, do que uma questão legal.
Vejamos, a título de exemplo, as seguintes expressões matemática
equivalentes:
((10 + 20) / 2) x 3 = 45 ou ((10 + 20) x 3) / 2 = 45
Como se vê, dividir o crédito na origem dos cálculos de correção não traz
qualquer prejuízo ao resultado final. É indiferente que, para o cálculo de um
valor a ser corrigido, tal correção seja implementada sobre o montante integral,
ou sobre o valor dividido em partes. Ao fim das contas, o resultado será o
mesmo. Assim, não prospera esta alegação.
Prosseguindo, dos autos é possível concluir que não há dissenso em relação aos
valores originais dos créditos a serem corrigidos. O Fisco os demonstra através
da tabela de fl. 191, a seguir transcrita, que reproduz a parte pertinente à
interessada (50% dos valores originais dos créditos), nos termos do
demonstrativo de fl. 181:

Sobre os três recolhimentos ocorridos em 1996, também não há qualquer
dúvida. O Fisco esclarece que para esses valores deve "incidir juros
equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao
da compensação e de 1% relativamente ao mês em que a compensação
foi efetuada".
A divergência se resume à correção dos demais créditos, cujos
recolhimentos ocorreram até o ano de 1995. O Fisco aponta que para
esses valores foram utilizados "o INPC (em dez/1991), a UFIR (em
dez/1992, dez/1993, dez/1994 e dez/1995), conforme determinado na
sentença, totalizando R$ 22.080,90, em 01/01/1996, devendo, ainda,
após essa data, incidir taxa Selic", reconhecendo, assim, o direito
creditório constante das tabelas de fl. 192, que, devido a sua relevância,
apresenta-se a seguir:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

Entendo estar correto o cálculo realizado pelo Fisco, pela utilização,
conforme informado no Despacho Decisório, dos índices determinados
na decisão judicial, a saber: INPC (em dez/1991), a UFIR (em dez/1992,
dez/1993, dez/1994 e dez/1995).
Cumpre referir que os cálculos elaborados pela interessada em sua
Manifestação de Inconformidade utilizam-se do sistema PROJEF, porém
não ficaram determinados os índices aplicados para cada período a ser
corrigido, tendo esses cálculos sido executados para períodos posteriores
ao cálculo apresentado no Despacho Decisório (12/2009).
Como se sabe, não é possível comparar valores em bases temporais
diferentes, principalmente quando o assunto se refere à correção
monetária.
Não é pertinente ao objeto do presente processo a discussão do valor do
saldo de direitos creditórios atualizado após 01/01/1996. Com efeito, o
saldo reconhecido no despacho ora discutido está atualizado até esta data
e sua utilização ulterior, como ficou esclarecido, levará em conta os
"juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao da compensação e de 1% relativamente ao mês em que a
compensação for efetuada".
Ainda, deixou a interessada de demonstrar qual erro teria sido porventura
cometido pelo Fisco em seus cálculos, apontando um cálculo divergente,
que, por si só, não pode desqualificar aquele perpetrado pelo Fisco.
Pelo que foi acima exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho
Decisório DRF/NHO/ SEORT no 134/2013, que reconheceu parcialmente
o direito creditório, nos valores constantes das tabelas de fl. 192, e,
conseqüentemente, homologou compensações até o limite do valor do
direito creditório reconhecido.”

Gostaria apenas de acrescentar à fundamentação do Acórdão Recorrido ponto que
entendo merecer esclarecimento adicional, qual seja, o argumento posto pelo contribuinte desde
sua manifestação de inconformidade e repetido no Recurso Voluntário, de que teria havido
anuência da União e até mesmo reconhecimento judicial do montante atualizado do crédito,
compatível com o pleiteado pelo contribuinte, este superior ao reconhecido pelo Despacho
Decisório.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.234 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720753/2013-20

Verifico que, de fato, o teor das peças extraídas da Execução de Sentença e seus
respectivos Embargos, especialmente a Sentença proferida em sede de Embargos à Execução de
honorários Sucumbenciais (fl. 437/439) permitem inferir que a divergência da União acerca do
saldo atualizado do direito creditório era marginal, como afirma o contribuinte.
Entretanto, não vislumbro como atribuir às discussões passadas na fase de
execução visando à cobrança de honorários sucumbenciais, efeitos de coisa julgada que fossem
aptos a vincular o montante do próprio direito creditório a ser reconhecido no processo ora sob
questão, especialmente porque na fase de conhecimento o direito creditório foi reconhecido em
seus montantes originais, sobre os quais não paira discussão, e não em seus montantes
atualizados.
Assim, a esfera administrativa ficou vinculada à decisão judicial de mérito que
reconheceu o direito creditório e a possibilidade de sua utilização pela via da compensação,
determinando o montante original do crédito e os índices de atualização aplicáveis. Não há
vinculação, contudo, ao montante atualizado do direito creditório usado como base para cálculo
dos honorários sucumbenciais objeto a execução de sentença supra referida.
3
– Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital